Tribunal: TJMT
Processo: 1015081-77.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015081-77.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ONICIMAR DE BRITO - CPF: 208.302.701-91 (APELANTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA

POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONCEDIDO, MAS NÃO SOLICITADO – DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO
PELA VIA ADMINISTRATIVA
– AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NÃO
CABIMENTO – RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE.

Nada obstante a devolução dos valores não requeridos, houve os descontos na folha de pagamento, assim, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CPC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or
Onicimar
de Brito
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Q
uart
a
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
,
que
, em se
de de Ação de

I
ndenização
por Danos Morais,
julgou

im
procedente
s
o
s
pedido
s

vertidos na inicial.

Irresignado,
a
Apelante sustenta, em
suas razões, que
o

J
uízo
a quo
deixou de observar que
não há, nos autos, minuta válida do contrato.

Alega que
está devidamente comprovad
o o dever de
restituição em dobro e
pagamento de danos morais em seu favor.

Com tais razões, requereu o provimento do Apelo interposto a fim de
alterar o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau
.

Contraminuta ofertada pelo Apelado (id.
20
8315158
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Onicimar
de Brito, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, em sede de Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
Onicimar
de Brito
ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco

Pan
S/A, eis que
teria sido surpreendida com valores em sua conta corrente, os quais desconhecia a procedência, ocasião em que verificou a contratação de suposto empréstimo consignado.

Desta forma, alegou pela ilegalidade da cobrança mensal realizada pela instituição requerida
,
eis que jamais contratou empréstimo com a requerida,
formulando os seguintes pedidos:

“(...)

c) Que seja concedida a parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, assegurado pela Constituição Federal, artigo 5o, LXXIV e pelo Novo Código de Processo Civil, nos termos do artigo 98 e seguintes, por se tratar a parte autora de pessoa pobre na mais lídima acepção jurídica do termo, não possuindo meios suficientes para custear eventuais despesas processuais e/ou verbas de sucumbência sem o imediato prejuízo do próprio sustento e de seus familiares, vide declaração firmada pela parte autora que segue em anexo;

d) A designação da audiência de conciliação obrigatória, bem como a citação da Requerida, para, querendo, conteste os termos da presente ação, sob pena de confissão e revelia, sendo, ao final, proferida sentença julgando totalmente procedente o pedido do Autor;

e) A garantia do benefício da inversão do ônus da prova, pelo que reza o inciso VIII, do artigo 6°, do CDC;

f) em razão dos transtornos suportado pelo Requerente em consequência da conduta negligente e desidiosa da Requerida, requer que seja reconhecido o seu direito à indenização por danos morais, condenando a Ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); g) em razão da cobrança indevida e o desconto em folha de pagamento do Requerente, requer a condenação da Requerida a restituição do indébito (valor a apurar).

(...)”.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.

Via de consequência, REVOGO a liminar concedida anteriormente.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

Da sentença,
Onicimar
de Brito

interpôs
o presente Apelo,
o qual passo à análise.

No caso, estou convencido da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Vê-se, do caderno processual que a parte autora recebeu uma ligação informando que seria debitado de sua cont
a um título de devolução de juros excessivos.

Ao se dirigir à agência bancária e retirar extrato de movimentação de conta, verificou a existência de crédito em seu favor, no valor de R$ 4.779,51 (quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos), proveniente de empréstimo consignado.

Contudo, ao não reconhecer a contratação e não autorizar
o Banco requerido a

fazê-lo,
procurou o PROCON para depósito do valor em conta devida e cancelamento da operação.

Entrementes, conquanto o
Recorrido
tenha anexado aos autos o contrato de id
. 208313896
, verifica-se
que a contratação teria sido realizada, em tese, por meio de biometria facial.

Todavia, a existência de
selfie
como meio de autenticação n
ão é documento apto, por si só, a concluir pela regularidade da contratação. É o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA APOSENTADORIA – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PRINTS DA TELA DO COMPUTADOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS IMOTIVADOS – APOSENTADORIA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85 § 2o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

3. Em que pese a alegação de regular exercício de direito, capturas, partes de suposto contrato, constando eventual autenticação por ‘selfie’ é considerado documento frágil a atestar sua validade. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. Bem ainda, os ‘prints’ de tela do sistema não servem para comprovação a contratação, pois são produzidos unilateralmente.

4. Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

5. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

6. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

7. Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

8. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

(N.U 1028818-87.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

Soma-se a isto o fato de que, em sede administrativa, o Requerido, ora Apelado, reconheceu os argumentos trazidos pela Apelante
, no s
entido
de inexistência
d
e contrato entre as partes, nos seguintes termos:

“Nestes termos, o Banco PAN,
Instituição
Financeira ora RECLAMADA, vem em atendimento à notificação e aos fatos narrados acima, esclarecer que o
contrato
363875156-4 encontra-s
e liquidado, a operação foi estornada em: 15/03/2023, contrato liquidado e margem liberada.

Esclarece-se que o consumidor realizou a devolução, porém por se tratar de um pagamento programado acabou acontecendo o desconto em folha após o pagamento.

Solicita-se que o consumidor informe seus dados bancários (conta, agência, banco, o tipo da conta corrente ou poupança) e conste em ATA ou se preferir ligar para central que há um saldo a ser reembolsado ao consumidor na importância de R$ 144,00”.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
maior
risco em comparação com outras atividades econômicas.

Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
(art.
14,
§ 3
o,

II,
do
CDC)
ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/
0
2)
.
Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade, como no caso em apreço.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva d
o Apelado
, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou
de
te
rc
eiro
,
caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o banco
Ap
e
lado
, não v
erifico
a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

A propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONCEDIDO MAS NÃO SOLICITADO – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA AMIGÁVEL PELO REQUERIDO E INSISTÊNCIA QUANTO À CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não houve recurso da requerida contra afirmação autoral de ausência de contratação do empréstimo, mesmo porque a parte autora depositou em juízo o valor que lhe fora creditado indevidamente, tem-se por incontroversa a matéria.

Assim, ainda que não tenha ocorrido qualquer desconto, tal fato de deveu à liminar concedida e à
providencia
da autora em ajuizar a demanda a tempo devolvendo o valor que lhe fora creditado indevidamente.

Nesse sentido, poderia a parte apelada ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé da instituição financeira,
esta
se negou a resolver a questão, o que vem ocasionando transtornos à autora a qual foi obrigada a ingressar em juízo para a devolução do valor e sustar o empréstimo não solicitado.

Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelada, em defender a validade da contratação, razão pela qual deve ser condenada à indenização por dano moral à autora, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros
consumidores.

(N.U 1023849-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022,
Publicado
no DJE 31/10/2022)

Assim, reconhecida a falha na prestação do serviço, devida a restituição dos valores, indevidamente, descontados na folha de pagamento da autora, de modo que a sentença nesse ponto deve ser
retificada.

Com relação à restituição dos valores debitados no benefício previdenciário, consoante o posicionamento consolidado na Quarta Turma do STJ (
Resp
229.259/SP), para que se reclame a restituição em dobro da quantia paga, disciplinada pelo Código Civil (art. 940), exige-se que o devedor indevidamente cobrado já tenha quitado a dívida, e que, além disso, haja má-fé do credor.

A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência,
EAREsp
676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que

“
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
.

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão
“
salvo hipótese de engano justificável
”
, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor.

Dessa feita, dado que o re
corrido
não
comprovou excludente
para a repetição em dobro,
o recurso interposto, neste ponto, comporta provimento.

Por fim, registro que é cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “não há falar em dano moral in
re

ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ,
AgInt
no
AREsp
1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste
eg
. Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus
da
sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

(TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020).

Por todo o exposto, o recurso comporta parcial provimento, para que, em sede de liquidação de sentença, sejam calculados e ressarcidos os valores pagos indevidamente, em dobro, conforme fundamentação supra.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao recurso interposto, para julgar parcialmente procedente a ação
, a fim de
reconhecer a inexistência da contratação,
a fim de cessar a
cobrança indevida, bem
como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação,
em dobro
, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto.

Diante da sucumbência mínima da parte Apelante
, inverto o
s
ônus
sucumbenciais
fixados em sentença, com fundamento no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024